Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-06.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001075-06.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-06.2020.8.26.0439 -Voto no
2
APELAÇÃO 1001075-06.2020.8.26.0439
APELANTE Elektro Redes S.A.
APELADA Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
COMARCA Pereira Barreto
VOTO No 38.889
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária.
Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por
oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em
face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária.
Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo
etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação
improcedente. Apelação provida.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga a
segurados em razão de danos causados a equipamentos por oscilação da
energia elétrica.
A ré pede seja invertido o desfecho.
Para tanto a recorrente aponta a falta de prévio
pedido administrativo, bem como a falta de provas de terem os
equipamentos sido danificados por problema na rede externa, a tanto não
bastando os documentos unilateralmente produzidos pela autora que, aliás,
não preservou os equipamentos para realização de perícia.
A isso a recorrente afirma que não estavam
presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, eis que
faltava o nexo entre o serviço e os danos nos aparelhos, já que inexistiu
irregularidade na rede externa e, por fim, salienta que inexistia relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-06.2020.8.26.0439 -Voto no
3
consumo entre as partes.
Recurso regularmente processado e respondido,
sendo preconizado o seu não conhecimento por violação ao princípio da
dialeticidade.
É o relatório.
I O recurso é conhecido.
Afinal, bem ou mal nele a litigante apontou os
motivos pelos quais espera a reforma da sentença, tendo com isso dado
cumprimento ao artigo 1.010 incisos II e III do CPC.
II A ação foi proposta sob a assertiva de que a
autora indenizou seus segurados pelos danos sofridos por equipamentos
elétricos em razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida
pela demandada.
Note-se que o fato de os segurados não terem
reclamado o ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como
permitia a Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à
indenização, nem dizer inocorrente os sinistros.
Com efeito, cuidava-se de opção do consumidor
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido
por sua seguradora, tendo eles aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso
XXXV da Constituição da República o exercício do direito de ação nem se
condiciona à prévia postulação administrativa.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data dos sinistros, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam os danos a “oscilação elétrica”,
“descarga elétrica” (fls. 96/111, 117/137 e 154/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-06.2020.8.26.0439 -Voto no
4
A rigor motivo algum havia para se colocar em
dúvida a veracidade daquelas informações, a tanto não bastando a só
particularidade de se cuidar de documentos desprovidos de detalhamento e
elaborados a interesse do próprio segurado.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada oscilação da corrente ocorreu especificamente na
rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Logo, aquela revelação era fundamental, eis que
sem isso não se podia dizer que os danos foram causados por falha do
serviço prestado pela ré.
Pois conforme o artigo 373 do Código de
Processo Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso
I) e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela
situação (inciso II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar
que os aparelhos dos segurados foram danificados por oscilação da
corrente elétrica externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que
não ocorreu irregularidade daquela ordem na rede de sua responsabilidade,
isto é, na rede elétrica externa, que abastecia o imóvel.
Nesse contexto não tinha lugar a inversão do
ônus da prova, medida que seja pela lei comum (artigo 373 § 1o do CPC),
seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso VIII do CDC) só se justifica
quando a parte esteja compreensivelmente impossibilitada de produzir prova
de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte
em caso similar:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
regressiva.
Inversão do ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que
deduz pretensão alicerçada em parecer técnico de empresa especializada.
Alegação desprovida de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-06.2020.8.26.0439 -Voto no
5
inversão do ônus da prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida.
Recurso não provido.” (AI 2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac
Cracken).
Ora, a autora não deu prova de terem os
aparelhos sido danificados especificamente por oscilação na rede externa.
De lembrar que, como é de conhecimento
comum, queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer
também em face de uma imensa gama de problemas na rede interna do
imóvel, assim como por falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos,
ocorrências
absolutamente
estranhas
à
atuação
da
concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
E a rebater hipótese aventada pela autora havia o
fato de a ré ter informado na contestação que não houve, naquelas datas,
registro de oscilação da corrente elétrica na rede externa (fls. 175 e 277).
Aquela informação não podia ser desprezada,
consigne-se, porque como toda concessionária daquele segmento a ré fazia
uso de sistema auditado que registrava automaticamente as anormalidades
que viessem a ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela
informação.
Ademais, laudo apresentado com a peça de
defesa confirmava aquela informação (fls. 212/216 e 314/318).
Registre-se, a propósito, que o exame pericial dos
aparelhos ou mesmo a vistoria dos imóveis àquela altura não permitiria aferir
a causa primária do problema, mas quanto muito confirmar que fora de
ordem elétrica.
Assim, forçoso era reconhecer não provado o
nexo entre o dano e o serviço prestado pela ré, o que desautorizava a
procedência da ação.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-06.2020.8.26.0439 -Voto no
6
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a
prova do nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da
concessionária.
Por consequência, fica invertida a sucumbência,
passando a autora a arcar com custas e honorários advocatícios, esses
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Em suma, dá-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator